Tribunal: TJSP
Processo: 1138375-18.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA, PARA ADEQUAÇÃO DA DEMANDA AO RITO DA "AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM" – DESATENDIMENTO PELO AUTOR – ADEQUADA EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUÍZO - REAPRECIAÇÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA, PARA ADEQUAÇÃO DA DEMANDA AO RITO DA "AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM" – DESATENDIMENTO PELO AUTOR – ADEQUADA EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUÍZO - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.